Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. ALGIBEIRA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES. REGIME ABERTO INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 306, § 1o, II, c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/1997.
II – Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a preliminar de nulidade do auto de constatação por ausência de identificação do policial responsável por sua lavratura; (ii) a suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) a correção do regime inicial de cumprimento da pena fixado.
III – Razões de decidir
3. A arguição tardia de nulidade, feita apenas após a ciência de um resultado desfavorável no mérito, e quando evidente o conhecimento do vício muito antes da arguição, caracteriza a nulidade de algibeira, manobra que não se alinha com a boa-fé processual. 3.1. Alegações defensivas meramente especulativas. Preliminar rejeitada.
4. Não há espaço para absolvição quando devidamente comprovado, tanto pelo auto de constatação quanto pelo depoimento de testemunha policial, que o réu, após ingerir bebida alcóolica, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.
5. Os depoimentos de policiais militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para desconsiderá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados.
6. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de detenção, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ainda que a reincidência não seja específica.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, artigos 298, III, 306, § 1o, II; CPP, art. 386, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1856001, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1949350, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 1868894 Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024.